Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência em ação de exibição de filmagens ajuizada pelo recorrente em desfavor de MMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME. Adoto o relatório da sentença que ora transcrevo: “LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA propôs ação de exibição de documento em desfavor de MMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME/Rubão da Construção, partes qualificadas nos autos. A parte autora propôs ação idêntica à do PJe 0703611-85.2023.8.07.0019, uma vez que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Esclareço que a referida ação encontra-se ainda em curso, em fase recursal, e foi ajuizada em 28.4.2023, antes desta, distribuída em 21.8.2023, conforme documentos que seguem à presente sentença. É o relato necessário. Decido.” Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência (ID. 65686722). O autor interpôs apelação (ID. 65686727). Inicialmente, postulou em recurso a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a análise do mérito quanto a negativa no fornecimento das filmagens pelo réu. Deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 65686745). Intimado a comprovar a gratuidade de justiça, o requerente não se manifestou (ID. 67173355). É o relatório. Decido. Primeiramente, antes de adentrar o mérito do recurso, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso. Quanto ao recolhimento do preparo nesta apelação, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos do benefício em decisão prévia ao julgamento da questão de fundo nos termos do artigo 99, §7o, ambos do CPC. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o apelante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que não comprovou ter gastos superiores a sua renda, que sequer foi demonstrada, e intimado a provar a piora financeira, não se manifestou. Ressalte-se que a decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria o deferimento do pedido. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)” Dessa forma, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de demonstrar a mudança de sua capacidade de suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 99, §7o, do CPC). Na mesma oportunidade, faculto ao recorrente manifestar-se sobre possível ausência de dialeticidade recursal. Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105